Tribunal: TJPA
Processo: 0800265-52.2022.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800265-52.2022.8.14.0027

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOAO GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº 0800265-52.2022.8.14.0027

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: JOÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que rejeitou agravo interno e manteve decisão monocrática de não conhecimento de apelação por ausência de dialeticidade e inovação recursal, confirmando sentença que determinara ao Estado a adoção de providências administrativas para a expedição de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) ao autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição quanto à legitimidade passiva do Estado do Pará e à responsabilidade pela expedição da CTC; (ii) analisar se houve omissão na apreciação de argumentos e provas apresentados pelo embargante; (iii) examinar a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes e prequestionamento nos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, mas apenas ao saneamento de vícios formais, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.

Não se verifica contradição no acórdão embargado, que reconheceu expressamente a legitimidade do Estado do Pará, como ente federado ao qual o servidor esteve vinculado, para figurar no polo passivo da ação, ainda que a execução da medida administrativa recaia sobre o IGEPREV.

5.

A alegação de ilegitimidade passiva não foi apresentada em primeiro grau, configurando inovação recursal vedada na apelação, circunstância expressamente enfrentada e afastada no acórdão embargado.

6.

A invocação da Portaria nº 154/2008 não revela contradição relevante nem omissão, pois o julgado foi claro ao reafirmar o dever do Estado de assegurar o direito constitucional à certidão (CF, art. 5º, XXXIV, “b”), independentemente da necessidade de homologação por autarquia previdenciária.

7.

O fundamento de ausência de dialeticidade também foi adequadamente enfrentado, reconhecendo-se a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença como óbice formal ao conhecimento da apelação.

8.

O pedido de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos, por inexistência de vícios no acórdão, nos termos da jurisprudência do STJ.

9.

A oposição de embargos com intuito exclusivo de rediscutir o mérito caracteriza uso indevido da via recursal eleita, podendo ensejar multa por litigância protelatória em caso de reiteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento
:

1.

A legitimidade passiva do Estado do Pará subsiste quando se discute direito à expedição de certidão decorrente de vínculo funcional com ente estatal, ainda que a execução administrativa da medida recaia sobre autarquia previdenciária.

2.

A alegação de ilegitimidade passiva não suscitada em primeiro grau configura inovação recursal e não pode ser conhecida em apelação.

3.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença viola o princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso.

4.

O pedido de prequestionamento não autoriza o acolhimento de embargos de declaração quando inexistentes vícios formais no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXIV, “b”; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, MS 0800382-32.2019.8.14.0000, Rel. Des. Nadja Nara Cobra Meda, j. 23.07.2019; STJ, AgRg no AREsp 203785/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, T2, j. 27.05.2014, DJe 03.06.2014; TJPA, Ap Cív 0834936-26.2020.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 13.05.2024.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
, porém,
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 22 de janeiro de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por ESTADO DO PARÁ, contra o acórdão proferido por esta 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (ID 29911360). Vejamos a ementa do julgado:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que não conheceu da apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que determinara a expedição de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) em favor do recorrido, com fundamento no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do TJ/PA. O agravante defende a ilegitimidade passiva do Estado e a competência exclusiva do IGEPREV para expedir a CTC, invocando normas administrativas e o princípio da legalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apelação preenchia os requisitos de admissibilidade recursal, especialmente a impugnação específica da sentença e a ausência de inovação recursal; (ii) analisar se a alegação de ilegitimidade passiva do Estado do Pará pode ser apreciada no agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença viola o princípio da dialeticidade, razão pela qual a apelação não pode ser conhecida.

4.

A tese de ilegitimidade passiva do Estado do Pará, não arguida em primeiro grau, configura inovação recursal, vedada em sede de apelação.

5.

A decisão monocrática fundamentou-se em óbices formais (dialeticidade e inovação), que antecedem a análise do mérito, de modo que a mera reiteração de argumentos sobre competência administrativa (IGEPREV/Estado) não elide os fundamentos do não conhecimento.

6.

Ainda que se superasse a barreira formal, a sentença determinou ao Estado, enquanto ente demandado, que assegurasse ao autor o direito constitucional de obter certidão (CF, art. 5º, XXXIV, “b”), sem impor obrigação a órgão incompetente, mas exigindo providência administrativa interna compatível com o ordenamento.

7.

A invocação genérica aos princípios da legalidade e eficiência não afasta a obrigação de expedição da CTC nem demonstra erro de premissa da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

9.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença configura violação ao princípio da dialeticidade, autorizando o não conhecimento da apelação.

10.

A inovação recursal impede o exame de matéria não suscitada nem apreciada em primeiro grau.

11.

O Estado do Pará, na condição de parte demandada, deve adotar providências administrativas para assegurar o direito de certidão, ainda que a expedição formal da CTC envolva o IGEPREV.”

O ESTADO DO PARÁ, opôs os presentes Embargos de Declaração (ID 30477745), com pedido expresso de atribuição de efeitos infringentes, afirmando existir, no julgado, vícios que reclamariam integração/correção, além de suscitar finalidade de prequestionamento.

O Embargante sustentou que a hipótese se enquadraria nos incisos I e II do art. 1.022 do CPC/2015, defendendo a existência de omissões e contradições no acórdão, asseverando que a decisão colegiada não teria contemplado a análise de “todos os fatos, dos argumentos jurídicos e das provas carreados aos autos” pela embargante, razão pela qual haveria necessidade de integração do julgado para que se obtivesse decisão “completa, clara e coerente”.

Em suas razões recursais, o embargante afirmou existir CONTRADIÇÃO no acórdão, sustentando que o julgado teria se contraposto ao conteúdo da Portaria nº 154/2008 (mencionada na própria peça como “portaria 154/2018” em determinados trechos), a qual, segundo o Estado, teria sido indicada pelo próprio embargado e também utilizada como fundamento na decisão monocrática de ID 25394123.

Nesse ponto, o Estado transcreveu comando normativo que atribui a prova do tempo de contribuição no RPPS mediante CTC “fornecida pela unidade gestora do RPPS ou, excepcionalmente, pelo órgão de origem do servidor, desde que devidamente homologada pela respectiva unidade gestora do RPPS”, para, a partir daí, defender que seria “evidente” a inexistência de obrigação legal do Estado do Pará quanto ao fornecimento da Certidão de Tempo de Contribuição e que, mesmo se expedida, dependeria necessariamente de homologação pela unidade gestora do RPPS.

A partir dessa premissa, requereu, novamente, que fosse declarada a ilegitimidade passiva do Estado do Pará, reiterando a tese de que a emissão da CTC competiria ao IGEPREV, autarquia dotada de autonomia e competência para responder por seus próprios atos, não sendo possível, sob esse enfoque, imputar ao Estado responsabilidade que seria própria do ente previdenciário, enfatizando haver “separação de encargo entre o Estado e o IGEPPS” (grafia constante da peça).

Ainda no corpo dos aclaratórios, o embargante procurou afastar os fundamentos do acórdão quanto aos óbices formais de dialeticidade e inovação recursal, afirmando “não haver o que se falar em dialeticidade e inovação”, ao argumento de que o Estado, em manifestação anterior (indicada como ID 80232064), teria juntado documentação pertinente ao embargado, destacando, em especial, a “Certidão de Tempo de Serviço nº 083/2002”, supostamente contendo período superior ao postulado pelo embargado, além de histórico funcional do ex-militar e referência ao Boletim Geral nº 213, de 22 de novembro de 1985, QCG 1970, com verificação datada de 03/12/2021, relativo à publicação do licenciamento “a pedido”.

Concluiu o Estado do Pará requerendo que os embargos fossem recebidos e conhecidos e, ao final, providos, com saneamento dos vícios apontados e aplicação de EFEITOS INFRINGENTES, bem como para fins de PREQUESTIONAMENTO, consignando a pretensão de ver supridas as contradições tidas como relevantes e essenciais para o deslinde da causa.

Regularmente intimado para, querendo, apresentar contrarrazões aos embargos de declaração, o Embargado deixou transcorrer o prazo legal sem se manifestar, conforme CERTIDÃO lavrada nos autos (ID 31649200).

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver, no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto acerca do qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser manejado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois, nesse caso, acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido, em afronta à própria sistemática recursal prevista no ordenamento jurídico.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado padeceria de contradição e omissão, especialmente por não reconhecer a alegada ilegitimidade passiva do Estado do Pará para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que a competência para a emissão da Certidão de Tempo de Contribuição - CTC seria exclusiva do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV, com fundamento na Portaria nº 154/2008.

Sustenta, ainda, que o acórdão teria incorrido em equívoco ao não afastar os óbices de ausência de dialeticidade e de inovação recursal, além de requerer o acolhimento dos aclaratórios para fins de prequestionamento.

No caso concreto, entretanto, não se verifica qualquer dos vícios apontados.

Com efeito, não há contradição no acórdão embargado. A decisão colegiada foi clara, coerente e harmônica ao afirmar que o Estado do Pará, na condição de ente federado ao qual o servidor esteve funcionalmente vinculado, detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda e o dever de adotar as providências administrativas necessárias para assegurar o direito fundamental à obtenção de certidão, nos termos do art. 5º, inciso XXXIV, alínea “b”, da Constituição Federal.

O fato de a execução material do ato administrativo envolver autarquia previdenciária não afasta, por si só, a responsabilidade do Estado, entendimento este que se encontra em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte e dos Tribunais Superiores. Vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO PELO PODER PÚBLICO. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DIREITO ADQUIRIDO. ART. 5º, XXXIII E XXXIV, CF. OBRIGATORIEDADE DE EXPEDIÇÃO NO PRAZO DE 15 DIAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Consoante o artigo 5º, incisos XXXIII e XXXIV, da Constituição Federal, disciplinado pela Lei federal 9.051/95 a administração pública tem o dever de fornecer a todos, certidões com informações de seu interesse particular no prazo improrrogável de 15 dias. 2. Na hipótese dos autos, verifica-se a existência do direito líquido e certo da Impetrante em obter a certidão de tempo de contribuição junto ao instituto de previdência, não servindo como justificativa, as dificuldades invocadas pela Administração Pública. 3. SEGURANÇA CONCEDIDA À UNANIMIDADE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Mandado de Segurança. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONCEDO A SEGURANÇA, no sentido de determinar a emissão da certidão de tempo de contribuição requerida, nos termos do voto da relatora. (TJ-PA - MS: 08003823220198140000 BELÉM, Relator.: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 23/07/2019, Seção de Direito Público, Data de Publicação: 24/07/2019)

A invocação da Portaria nº 154/2008 não revela contradição interna do julgado, tampouco omissão relevante. O acórdão enfrentou a questão de forma suficiente, deixando claro que o direito constitucionalmente assegurado não pode ser afastado e nem de excluída a legitimidade do ente estatal para responder judicialmente pela efetivação desse direito. Assim, não se identifica qualquer antagonismo lógico entre as premissas adotadas e a conclusão alcançada pelo Colegiado.

No que concerne à alegação de ilegitimidade passiva, igualmente não assiste razão ao embargante. O acórdão embargado consignou, de forma expressa, que a tese não foi arguida oportunamente em primeiro grau, configurando inovação recursal, circunstância que impede seu conhecimento em sede de apelação. Assim já decidiu os tribunais superiores e este Egrégio Tribunal em situações análogas. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MÁ CONSERVAÇÃO DA RODOVIA ESTADUAL. AUTARQUIA RESPONSÁVEL PELA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS. LEGITIMIDADE PASSIVA SUBSIDIÁRIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
ALEGAÇÃO, NO REGIMENTAL, DE QUE, PARA A RESPONSABILIZAÇÃO DO ESTADO, A AUTARQUIA DEVERIA FIGURAR COMO PARTE, NO PROCESSO. INOVAÇÃO RECURSAL, EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. I. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, embora a autarquia seja responsável pela conservação e manutenção das rodovias, deve ser reconhecida a responsabilidade subsidiária do Estado, pelos danos causados a terceiros, em decorrência de sua má conservação, motivo pelo qual não há que se falar em extinção do processo, sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva. Precedentes (STJ, REsp 1.137.950/RS, Rel . Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/03/2010; STJ, AgRg no REsp 875.604/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/06/2009). II. O fundamento trazido nas razões de Agravo Regimental, referente à impossibilidade de responsabilização subsidiária do Estado do Rio Grande do Sul, em razão da ausência da autarquia como parte, na ação, não merece análise, por se tratar de inovação recursal, em sede de Agravo Regimental, questão não abordada no acórdão recorrido e na petição do Recurso Especial.
III. "Nos termos da jurisprudência sedimentada nesta e. Corte, é vedado, em sede de agravo regimental, ampliar a quaestio trazida à baila no recurso, colacionando razões não suscitadas anteriormente" (STJ, AgRg no RE nos EDcl no AgRg no REsp 660 .800/AL, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, DJe de 01/02/2011).
IV. Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 203785 RS 2012/0145803-0, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 27/05/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2014)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITO RECURSAL INTRÍNSECO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A alegação nas razões recursais de matérias que não foram arguidas em contestação, como a ilegitimidade passiva, sem qualquer justificativa, ainda que se trate de matéria de ordem pública, configura indevida inovação recursal, não permitindo o conhecimento do recurso sob pena de supressão de instância. 2. Recurso não conhecido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08349362620208140301 19672482, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 13/05/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Como dito anteriormente, tal fundamento não foi infirmado pelos embargos, que se limitam a reiterar argumentos já analisados e rejeitados, buscando, em verdade, a reapreciação do mérito da controvérsia, o que se mostra incompatível com a via eleita.

Também não há omissão quanto à aplicação do princípio da dialeticidade. O acórdão foi explícito ao reconhecer que a apelação não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, razão suficiente para o não conhecimento do recurso, nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte. A simples discordância do embargante com essa conclusão não configura vício sanável por embargos de declaração.

No tocante ao pedido de prequestionamento, cumpre salientar que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração opostos com essa finalidade somente são admissíveis quando demonstrada a efetiva existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que, como visto, não ocorre no presente caso. A mera intenção de provocar o pronunciamento expresso sobre determinados dispositivos legais não autoriza, por si só, o acolhimento dos aclaratórios.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se presta à rediscussão da matéria.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos de declaração com nítido caráter protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pelo embargante
ESTADO DO PARÁ
, mantendo inalterado o Acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/01/2026